Tribunal: TJSP
Processo: 0509632-69.2010.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxas Mobiliárias - Período de 2006 a 2009 - Ocorrência de prescrição intercorrente - Decurso de mais de seis (6) anos sem movimentação útil - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC - Sentença confirmada. Recurso desprovido.